Tribunal: TJMT
Processo: 1024606-08.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024606-08.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ROBISON AUGUSTO GOMES - CPF: 531.538.041-68 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1024606-08.2019.8.11.0041

Apelação no 1024606-08.2019.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
Robison Augusto Gomes

6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REEMBOLSO DE
DESPESAS MÉDICAS (DAMS) - INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR - INOVAÇÃO RECURSAL - MARCO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA - DATA DA CITAÇÃO - SÚM. 426/STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A matéria relativa aos valores de reembolso das despesas médicas não foi objeto da impugnação apresentada, nem da sentença apelada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso, em razão da inovação recursal.

Súmula no 426/STJ: “
Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação
”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1024606-08.2019.8.11.0041

Apelação no 1024606-08.2019.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
Robison Augusto Gomes

6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT movida por
Robison Augusto Gomes
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 19.03.2019, para reembolso de despesas médicas e hospitalares (DAMS).

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 417,86 ao autor, a título de ressarcimento de despesas médicas (DAMS), com correção monetária e juros de mora desde o desembolso. Ainda, distribuiu o ônus sucumbencial entre as partes e fixou honorários em R$ 1.000,00.

Apelação
(Id.

53022498
)
: Defende que algumas das despesas apontadas pelo autor não são reembolsáveis.

Sustenta a necessidade de correção do termo inicial para incidência dos juros de mora.

Pugna pelo provimento do recurso, para que o reembolso de despesas médicas seja limitado ao montante de R$ 205,86, bem como para que os juros de mora incidam a partir da citação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 53022501).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1024606-08.2019.8.11.0041

Apelação no 1024606-08.2019.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
Robison Augusto Gomes

6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT que lhe move
Robison Augusto Gomes
, para condenar a ré ao pagamento de R$ 417,86 ao autor, a título de ressarcimento de despesas médicas (DAMS), com correção monetária e juros de mora desde o desembolso.

Ainda, distribuiu o ônus sucumbencial entre as partes e fixou honorários em R$ 1.000,00.

A controvérsia está em saber se comprovadas as despesas médicas e se é caso de alterar o marco inicial dos juros moratórios.

A matéria está regulada pela Lei no 6.194/74, que trata do seguro obrigatório, e em seu artigo 3o dispõe:

“Art. 3° Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)

§ 2° Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos”.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou Declaração de Ocorrência no 0795/2019, emitida pelo SAMU do Governo de Mato Grosso (Id. 53022467), bem como documentos referentes ao atendimento médico, realizado após o acidente no Hospital São Benedito (Id. 53022464).

Logo, verifica-se que tais documentos ao que se percebe, dão conta da ocorrência do acidente e do nexo causal com as lesões observadas pelo segurado.

Insurge-se a seguradora a respeito do reembolso das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS), porquanto afirma que o valor deve ser corrigido para R$ 205,86, a fim de que sejam excluídas despesas não reembolsáveis.

A seguradora questiona as despesas relativas à compra de “
Óleo mineral FR 100 ml
”, no valor de R$ 13,00, e de “
Moviment C 30 Sachet 12g
”, no valor de R$ 226,80.

No entanto, verifica-se que
a matéria não foi objeto da impugnação apresentada, nem da sentença apelada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso, em razão da
inovação recursal.

Por outro lado, os juros de mora sobre o valor a ser reembolsado à titulo de despesas médicas deve incidir a partir da citação, nos moldes da Súmula no 426/STJ.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para alterar o marco inicial de incidência de juros moratórios para a data da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020